Tribunal: TJSP
Processo: 1022960-02.2014.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
Ex-servidora pública – Município de São Bernardo do Campo – Auxiliar em educação I – Exoneração em setembro/2014 por não ter sido considerada apta para o cargo em avaliação final de estágio probatório – Cabimento – Observância dos artigos s 23, X e § 8o, e 77, § 1o, III, da LM no 1.729/68 e alterações – Precedente desta Câmara – Pedidos de indenização por danos materiais e morais e

Ementa:
Ex-servidora pública – Município de São Bernardo do Campo – Auxiliar em educação I – Exoneração em setembro/2014 por não ter sido considerada apta para o cargo em avaliação final de estágio probatório – Cabimento – Observância dos artigos s 23, X e § 8o, e 77, § 1o, III, da LM no 1.729/68 e alterações – Precedente desta Câmara – Pedidos de indenização por danos materiais e morais e reintegração afastados – Sentença mantida – Desprovimento do recurso.